Tribunal: TJSP
Processo: 2006376-60.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Discussão de negócio jurídico que tem por objeto contrato de multipropriedade ("time sharing"). Arrendamento mercantil imobiliário. Matéria afeta à competência de uma das Câmaras da Terceira (3a) Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aplicação da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial desta Corte. Determinada a redistribuição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Discussão de negócio jurídico que tem por objeto contrato de multipropriedade ("time sharing"). Arrendamento mercantil imobiliário. Matéria afeta à competência de uma das Câmaras da Terceira (3a) Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aplicação da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial desta Corte. Determinada a redistribuição do recurso. Agravo não conhecido.